Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704096-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA DA CRUZ SILVA VENTURA APELADO: ESPÓLIO DE PAULO SERGIO VENTURA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 42409983. Na origem, o apelante propôs Ação Monitória em desfavor de ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VENTURA, postulando a condenação do requerido a pagar o valor de R$ 202.962,56 (duzentos e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de débito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 140.300.271. Verificada a necessidade de emenda à inicial, sobreveio decisão (ID 42409978) determinando a intimação da instituição financeira autora para promover a integralização de todos os herdeiros ao processo, tendo em vista que não foi localizado processo judicial de inventário e partilha de bens. Uma vez que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir com a determinação de emenda, foi proferida sentença (ID 42409983), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e, por via de consequência, resolveu o pedido sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID 42409991), onde sustenta a necessidade de intimação da parte para emendar a inicial. Afirma ser imperiosa a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que o ato supostamente não praticado pelo apelante pode ser plenamente sanado no presente momento, sem qualquer prejuízo para as partes. Assevera, ainda, que houve cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, assim como ofensa ao princípio da cooperação. Ao final, postula a cassação da sentença atacada, a fim de que seja dado regular seguimento ao feito. Comprovante de recolhimento do preparo ID 42409991 – págs. 9 e 10. Após a interposição do recurso, a instituição bancária demandante juntou aos autos cópia de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, tendo como objeto o débito cobrado na presente Ação Monitória, como também requereu a homologação daquele, nos termos do artigo 515, incisos II e III, do Código de Processo Civil (ID 42410001). O juízo a quo indeferiu o pedido de homologação do acordo, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito (ID 424100006). Instado a esclarecer acerca do interesse no exame da apelação cível interposta (ID 42607533), o apelante quedou-se inerte (ID 43043648). Preparo recolhido sob o ID 42409991 – págs. 9 e 10. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 42409991 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Conforme relatado, após a interposição do recurso de apelação, a instituição bancária demandante juntou aos autos cópia de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, tendo como objeto o débito cobrado na presente Ação Monitória, como também requereu a homologação daquele, nos termos do artigo 515, incisos II e III, do Código de Processo Civil (ID 42410001). Diante disso, considerando-se o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso interposto. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar os ditames do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em honorários no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 às 14:31:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82.